Tribunal: TJSP
Processo: 1015734-81.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE ACIDENTAL. Falecimento do segurado no exterior. Documento fornecido aos familiares sem esclarecimentos acerca da causa mortis. Inversão do ônus da prova. Caberia à seguradora diligenciar e identificar os motivos para a exclusão contratual. Obrigação de indenizar mantida. JUROS DE MORA. Relação contratual. Incidência desde a citação. CORREÇÃO MONETÁRIA.

Ementa:

APELAÇÃO. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE ACIDENTAL. Falecimento do segurado no exterior. Documento fornecido aos familiares sem esclarecimentos acerca da causa mortis. Inversão do ônus da prova. Caberia à seguradora diligenciar e identificar os motivos para a exclusão contratual. Obrigação de indenizar mantida. JUROS DE MORA. Relação contratual. Incidência desde a citação. CORREÇÃO MONETÁRIA. Termo inicial. Data da celebração do contrato. Orientação do C.STJ. SUCUMBÊNCIA. Manutenção. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1015734-81.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS S/A, é apelado JAVIER APARICI VILELA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
ROSANGELA TELLES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015734-81.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/6
VOTO No: 17433
APELAÇÃO No: 1015734-81.2018.8.26.0506
APELANTE: ITAÚ SEGUROS S.A.
APELADO: JAVIER APARICI VILELA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ: GUILHERME STAMILLO SANTARELLI ZULIANI
APELAÇÃO. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE
ACIDENTAL. Falecimento do segurado no exterior. Documento
fornecido aos familiares sem esclarecimentos acerca da causa
mortis. Inversão do ônus da prova. Caberia à seguradora
diligenciar e identificar os motivos para a exclusão contratual.
Obrigação de indenizar mantida. JUROS DE MORA. Relação
contratual.
Incidência
desde
a
citação.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Termo inicial. Data da celebração do contrato.
Orientação do C.STJ. SUCUMBÊNCIA. Manutenção. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
180/183, que julgou procedente o pedido formulado para condenar a apelante ao
pagamento de R$ 122.617,22, com correção monetária desde a data do óbito e juros de
mora a partir do requerimento administrativo. Fixou custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, os últimos, em 10% do valor da condenação.
Inconformada aduz a apelante, em síntese, que não houve qualquer
violação ao dever de informação. Em sede de contestação, informou que havia requerido
a apresentação do laudo de necropsia, atestando a morte do segurado foi acidental,
porém o apelado se negou a apresentá-lo. Partindo da premissa de que o corpo do
segurado foi cremado, tudo indica que sua morte se deu por causas naturais. Uma vez
que a morte de Antônio Aparici Bideganeta foi decorrente de evento natural, não se
enquadra no conceito de morte por demais acidentes. Finalmente, se mantida a
condenação, a correção monetária deverá incidir do ajuizamento da ação e os juros de
mora desde a citação. Busca a reforma do r.decisum.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015734-81.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/6
Recurso tempestivo e regularmente processado, encontrando-se
presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, com apresentação de
contrarrazões a fls. 212/227.
A D. Procuradoria opinou pelo parcial provimento do recurso (fls.
246/249).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 258/259).
É o relatório.
Extrai-se que JAVIER APARICI VILELA, representado por sua genitora
ADRIANA VILELA JACOB, ajuizou a presente ação de cobrança em face de ITAÚ VIDA
E PREVIDÊNCIA S.A., aduzindo, em síntese, que houve o descumprimento do contrato
de seguro de vida estipulado com seu genitor Antônio Aparici Bideganeta. O apelante é o
beneficiário da apólice e o segurado faleceu no exercício de atividade profissional, fora
do território nacional. Todavia, as causas do óbito não foram totalmente esclarecidas.
Pugnou pelo pagamento de indenização de R$ 122.617,22.
Na origem, o pedido foi julgado procedente na forma como relatado.
Cinge-se a controvérsia à causa da morte de Antônio Aparici
Bideganeta e ao termo inicial da correção.
Com efeito, sabe-se que o contrato celebrado entre as partes se
submete às regras da Lei 8.078/90.
De acordo com a legislação consumerista, as cláusulas contratuais
devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47),
caracterizando-se abusivas aquelas que o coloquem em desvantagem exagerada ou que
sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade (art. 51, IV).
Verifica-se que o segurado Antônio Aparici Bideganeta faleceu em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015734-81.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/6
07.10.2016 e possuía “seguro de proteção pessoal” (apólice no 32.82.8021073, fls.
135/137), contratado junto ao apelante.
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento
do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra
riscos predeterminados”, nos termos do art. 757, caput, do Código Civil.
A apólice se limita aos casos de morte acidental (fls. 135). Cumpre
trazer à baila, a definição de acidente pessoal, conforme cláusula 2.1 das Condições
Gerais, a saber (fls. 140):
2. DEFINIÇÕES 2.1 - Acidente Pessoal. É o acontecimento, com data
caracterizada, exclusivo, e diretamente externo, súbito, involuntário e
violento, causador de lesão física que, por si só e independente de toda
e qualquer outra causa, tenha como consequência direta à morte ou
invalidez permanente, total ou parcial do SEGURADO ou torne
necessário seu tratamento médico.
Não se nega a possibilidade de se excluir ou limitar da apólice
determinados riscos, sobretudo diante da natureza jurídica do contrato de seguro.
Todavia, no presente caso, assim como bem declinado na origem, era ônus da apelante
a prova da causa da morte.
O segurado Antônio Aparici Bidegoneta faleceu em Hamburgo, na
Alemanha. O documento de fls. 37/39 se trata do REGISTRO CIVIL traduzido para o
português e atesta que o óbito se deu às 13h55min, do dia 07.10.2016, em MS Atalani.
O enterro foi em Alicante. Todavia, o campo destinado à causa de morte, está em branco
(fls. 38).
No presente caso, há relação de consumo entre as partes, sendo o
beneficiário consumidor e a apelante, fornecedora de serviços, nos termos dos artigos
2o, caput, e 3o, caput, da Lei 8.078/90. Assim, sem dúvidas, a relação entre as partes é
regida pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015734-81.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 5/6
Nesse diapasão, o D.Juízo de origem bem reconheceu a inversão do
ônus da prova, porquanto verificada a verossimilhança das alegações e a
hipossuficiência do apelado (artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor).
Não restam dúvidas de que o sistema de proteção do Código de
Defesa do Consumidor, em diálogo de aplicação e complementação com as tendências
socializantes do atual Código Civil, como bem tratado pela doutrina alemã capitaneada
por Erik Jayme e difundida nacionalmente por Claudia Lima Marques, impõe a proteção
ao consumidor presumidamente vulnerável.
Instada a especificar as provas, a apelante se limitou a requerer a
intimação da parte contrária para apresentar o laudo de necropsia (fls. 174).
Em que pese a inversão operada apenas na r.sentença, no presente
recurso a recorrente sequer pugnou pela reabertura de prazo para comprovar a causa da
morte.
O de cujus foi cremado e o documento fornecido aos familiares,
todavia, não especifica o motivo do óbito (fls. 37/39).
Caberia à seguradora diligenciar e identificar os motivos para a
pretensa exclusão contratual, como faz em inúmeros casos que chegam para
julgamento. O evento ocorreu no exterior, elevando a dificuldade em obtê-lo por parte
dos familiares. Não definiu também modo de agir do apelado nessa situação.
Portanto, uma que a apelante não comprovou nenhuma cláusula de
exclusão, neste capítulo, a r.sentença deve ser mantida.
Finalmente, no que toca aos juros de mora, eles deverão incidir desde
a citação, por se tratar de ilícito contratual. A correção monetária flui desde a celebração
do contrato.
Nesse sentido, segue firme orientação do C.STJ:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015734-81.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 6/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros
de mora deverão incidir a partir da data de citação da seguradora.
2. Os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de
correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre
as partes.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
PARA SANAR A OMISSÃO SUSCITADA. (EDcl no REsp 1713291/SP,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).
Por tais considerações a r.sentença merece parcial reforma apenas
para determinar a correção monetária desde a data da celebração do contrato pela
tabela prática desde E.TJSP e com juros legais de mora desde a citação.
Finalmente, mantenho o ônus da sucumbência.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de declaração
para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria questionada
está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora